Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-56.2025.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-56.2025.8.14.0022

APELANTE: RIAN DE JESUS CARDOSO QUARESMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor pleiteia a declaração de abusividade de tarifas contratuais (registro de contrato e avaliação do bem), o recálculo das parcelas e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são abusivas; (ii) estabelecer se é cabível o recálculo das parcelas com a exclusão desses encargos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de vínculo entre consumidor e instituição financeira.

4.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, o que se verifica no caso concreto mediante anotação da restrição no documento do veículo.

5.

A tarifa de avaliação do bem exige demonstração da efetiva prestação do serviço, não sendo suficiente a mera previsão contratual.

6.

A ausência de preenchimento e assinatura no termo de avaliação impede a comprovação do serviço, tornando indevida a cobrança.

7.

A restituição dos valores pagos indevidamente ocorre de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

8.

A exclusão da tarifa indevida impõe o recálculo das parcelas do financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º; art. 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RIAN DE JESUS CARDOSO QUARESMA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A, a qual
julgou improcedentes os pedidos autorais
, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência integral e em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO o Autor RIAN DE JESUS CARDOSO QUARESMA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Requerido BANCO PAN S/A, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 6.350,42), considerando o trabalho realizado e a desnecessidade de dilação probatória, ressalvada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em virtude do deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita (Art. 98, § 3º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, e cumpridas as diligências supra, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de cobrança indevida de tarifas contratuais, especialmente tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, no montante de R$ 1.137,59, as quais reputa abusivas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por gerarem onerosidade excessiva; (ii) a ilegalidade das referidas cobranças à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos oriundos dos REsp nº 1.578.526 e 1.578.553, que admitem a cobrança apenas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente abusividade; (iii) a necessidade de recálculo das parcelas do financiamento, afirmando que, excluídas as tarifas indevidas, o valor da prestação seria reduzido de R$ 1.766,71 para R$ 1.724,26, gerando diferença de R$ 42,45 por parcela; (iv) a ocorrência de venda casada e violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da imposição das tarifas no momento da contratação; (v) o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável; (vi) a inaplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda em contratos de adesão, diante da hipossuficiência do consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ilegalidade das tarifas, determinando o recálculo do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem inseridas em contrato de financiamento; (ii) da possibilidade de recálculo das parcelas em razão da exclusão de tais encargos; e (iii) do cabimento da restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que assiste razão, em parte, ao apelante.

2.1.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 487,59 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Inicialmente, não vislumbro a onerosidade excessiva no valor cobrado, na medida em que o Apelante apesar de questionar o valor cobrado, deixa de fazer prova de quanto seria o valor desse encargo caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que consta nas informações de inclusão de apontamento, a anotação de restrição financeira efetuada pelo agente financeiro (ID 32964524). Portanto, não há que se falar em abusividade.

No que diz respeito à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2020), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Entretanto, na hipótese dos autos, o Termo de Avaliação de Veículo apresentado no ID 32964522 se encontra em branco, sem preenchimento das informações pertinentes ao veículo e não contém assinatura, seja do avaliador, seja do autor, o que não comprova a efetiva prestação do serviço.

Dito isto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para determinar a restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Avaliação de Bem, de forma simples, ante a não demonstração da má-fé da instituição financeira, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (i) declarar a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (ii) determinar a exclusão dos referidos encargos do contrato; (iii) determinar o recálculo das parcelas do financiamento; (iv) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Mantenho o restante da sentença.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 50% pela parte autora e 50% pelo requerido. Considerando o valor irrisório da condenação (R$ 650,00), o Banco deverá arcar com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais). E por sua vez, a autora arcará com os honorários advocatícios em favor dos procuradores do banco, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais), ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. COBRAN
Ç
A DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIA
ÇÃ
O DO BEM. ABUSIVIDADE N
Ã
O CARACTERIZADA. AC
Ó
RD
Ã
O ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. S
Ú
MULA 83/STJ. DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO INDEVIDA. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia pac
í
fica desta Corte Superior
é
no sentido de ser poss
í
vel, de forma excepcional, a revis
ã
o da taxa de juros remunerat
ó
rios prevista em contratos de m
ú
tuo, sobre os quais incide a legisla
çã
o consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a coloca
çã
o do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
§
1
º
, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em quest
ã
o.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remunerat
ó
rios pactuados, considerando que, na esp
é
cie, a taxa cobran
ç
a n
ã
o foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclus
ã
o demandaria reexame de mat
é
ria f
á
tica, invi
á
vel em recurso especial, nos termos das S
ú
mulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local conclu
í
do pela inexist
ê
ncia de abusividade atinente
à
s tarifas de registro e de avalia
çã
o do bem, o acolhimento da pretens
ã
o recursal tamb
é
m demandaria o revolvimento do acervo f
á
tico-probat
ó
rio dos autos e a an
á
lise e interpreta
çã
o de cl
á
usulas contratuais, o que se mostra imposs
í
vel ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das S
ú
mulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

4. Em rela
çã
o
à
repeti
çã
o em dobro de valores, o julgado estadual est
á
em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, que firmou o entendimento de que a repeti
çã
o em dobro do ind
é
bito pressup
õ
e a exist
ê
ncia de pagamento indevido juntamente com a m
á
-f
é
do credor, o que n
ã
o ocorreu na esp
é
cie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Belém, 23/04/2026